Tribunal: STF
Processo: RHC 256522
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do Agravo Interno no HC 7000727-07.2024.7.00.0000/CE, Rel. Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de concussão (art. 305 do Código Penal Militar) e de prevaricação (art. 319 do CPM). 



    Conforme relatado: 



    [...] o Paciente, que integrava o efetivo da Seção de Pagamento de Pessoal do 25º Batalhão de Caçadores, localizado em Teresina/PI, após a Administração Militar ter procedido ao pagamento de verbas relativas à indenização de despesas de exercícios anteriores e do adicional de férias proporcional, referente ao período de serviço militar obrigatório prestado pelos ex-alunos da Turma NPOR/2020, passou a exigir que os beneficiários pagassem um "churrasco/cervejada" em contraprestação ao auxílio prestado. Além disso, insinuou que, caso a exigência indevida não fosse satisfeita, outras verbas, porventura devidas, não seriam pagas no prazo oportuno. Assim, juntamente com outro militar, foi denunciado como incurso, por duas vezes, nos delitos previstos nos arts. 305 (concussão) e 319 (prevaricação) do Código Penal Militar.



    Buscando o reconhecimento da nulidade das provas, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal Militar, julgado prejudicado pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, o Pleno decidiu nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. DEFESA. NULIDADE DE PROVA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PERDA DO OBJETO E EXTINÇÃO DO FEITO. OBJETO DA IMPETRAÇÃO JÁ DECIDIDO PELO TRIBUNAL. PEDIDO IDÊNTICO. COISA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    Habeas corpus que requer nulidade de prova e que constitui pedido formulado em impetração diversa, já apreciado pelo Tribunal, faz coisa julgada, não sendo o caso de acolher o novo pedido, por ser idêntico, em observância ao princípio da segurança jurídica. 



    Agravo Interno não acolhido. Decisão unânime.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa requer “a reforma do acórdão do Tribunal de origem que denegou a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal, a fim de reconhecer a nulidade da prova, em razão da comprovação da quebra da cadeia de custódia, por inobservância de Lei Federal, artigos 158-A, 158-B, incisos III, V e IX, §1º do art. 158-C, §1º do art. 158- D, §4º do art. 158-E, a vedação de provas ilícitas artigo 157, §1º todos do CPP comum, combinado com art. 3º do CPPM, com o consequente desentranhamento dos autos”.



    É o relatório. Decido.



    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do pedido por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 700567-79.2024.7.00.0000/CE. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a pretensão que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 



    Da mesma forma, o pedido ventilado neste recurso reproduz os fundamentos expostos no RHC 250.919/SP (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/1/2025), que também impugnou ato decorrente do HC 700567-79.2024.7.00.0000/CE, do Superior Tribunal Militar. 



    Se não bastasse, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas veiculados neste recurso, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente